Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000334-17.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA MADALENA ALVES DE FARIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravos do artigo 1.042 do CPC interposto por MARIA MADALENA ALVES DE FARIA contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ela manejados (ID 29330957). Afirma, em síntese, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. É o relatório. Os recursos não merecem ser conhecidos, pois intempestivos. Com efeito, esta Presidência inadmitiu o recurso especial e proferiu decisão híbrida de negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário aviados pela ora agravante (ID 29330957), a qual, disponibilizada em 27/9/2021, foi desafiada tão somente pelo agravo interno de ID 29873829. Ato contínuo, o Conselho da Magistratura exarou o acórdão de ID 31634239, examinando a aplicação da sistemática da repercussão geral e não conhecendo do recurso no tocante às teses que não foram apreciadas sob a perspectiva dos recursos repetitivos. Verifica-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu de interpor de forma tempestiva o agravo disciplinado do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, destinado especificamente a impugnar decisão do presidente do tribunal que inadmite os recursos especial e extraordinário, quando tomou ciência da decisão do juízo de admissibilidade de ID 29330957, em 28/9/2021 (consoante fluxo de registro dos expedientes). Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados de modo simultâneo. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1291021/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte deve interpor simultaneamente o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC/2015) e o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC/2015) quando a hipótese é de decisão negativa de admissibilidade de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário que contenha, ao mesmo tempo, fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC/2015) e embasamento relacionado aos pressupostos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC/2015. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.233.253/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp 1.485.946/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/11/2019). 4. Referida tese foi objeto da I Jornada de Direto Processual Civil por meio do Enunciado 77, cuja redação é a seguinte: "Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais". (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de ID. 32464034 e ID. 32464924. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026